Tribunal: TJSP
Processo: 2127006-53.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Acórdão antecedente proferido em agravo de instrumento, o qual manteve a decisão que deferiu a tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada.
2. Inexistência de omissões. Reiteração dos mesmos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Acórdão antecedente proferido em agravo de instrumento, o qual manteve a decisão que deferiu a tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada.
2. Inexistência de omissões. Reiteração dos mesmos argumentos da petição inicial e dos embargos de declaração, Embargos infringentes.
3. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa.